Tribunal: TJDFT
Processo: 0754417-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0754417-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: JULIANA FERREIRA LOPES IMPETRADO: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JULIANA FERREIRA LOPES, tendo como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da ação penal n. 0700302-13.2023.8.07.0001, decretou o perdimento de veículo de sua propriedade, apreendido na posse do réu Samir Santana Pereira, condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nas razões, em breve síntese, a impetrante explica que ingressou com pedido de restituição de coisa apreendida, que foi negado pelo juízo em sentença, ao fundamento de que o bem era utilizado para a prático de tráfico de drogas. Alega que a origem do bem é lícita, que é utilizado para tarefas diárias, como condução própria e dos filhos, que o Ministério Público manifestou-se para que fosse resguardado eventual direito de terceiro, e que não há provas de que o veículo era usado para o tráfico de drogas, e nem mesmo que a proprietária tivesse conhecimento da prática da conduta ilícita. Assim requereu, além dos benefícios da gratuidade de justiça, a liberação do veículo Toyota Etios HB XS 15, placa PAD 4120, em liminar, por entender presentes os requisitos que autorizariam a medida. O feito foi distribuído ao em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, sem pedido de autuação no plantão judicial. Certidão de id 54675017 atesta “que os autos foram protocolados pelo procurador sem a marcação de ‘atendimento em plantão judiciário’ e distribuído para o Conselho Especial. Considerando que trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, faço remessa ao Núcleo Permanente de Plantão Judicial – NUPLA”. Ocorre que, num primeiro exame, tenho que a espécie não se enquadra no rol de medidas judiciais admitidas no âmbito do plantão judicial do Conselho da Magistratura deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme regulamentação do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, tendo em vista que não se verifica na presente hipótese que a falta de apreciação do pedido, durante o plantão do recesso forense, possa acarretar o perecimento do direito, consoante exige o art. 3o, inciso IV, do referido Ato Regimental. Com efeito, as questões podem e devem ser apreciadas pelo relator natural, a quem o feito foi regularmente distribuído, no horário normal de expediente, após o fim do recesso forense. No mais, a impetrante não indica risco imediato, no período do plantão, acerca de seu pedido de liberação do veículo, que foi apreendido em 03/01/2023. Neste quadro, tem-se por imperioso que a ação siga os trâmites regulares de seu processamento nesta egrégia Corte, porquanto o plantão judicial é reservado a medidas de caráter de urgência, em face de atos cujos efeitos se operem durante o recesso forense e no curso do próprio plantão. Admitir-se a apreciação dos pedidos, neste momento, importaria em evidente descaracterização do regime de plantão e supressão do exame da matéria pelo juiz natural. Nesses termos, deixo de apreciar o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Intime-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial